Tribunal: TJBA
Processo: 8021310-77.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021310-77.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEBORA CRESCENCIA DA CRUZ

Advogado(s)
:
DEMETRIUS DOS REIS SOUSA SILVA, CINTIA LAIS BARROS DOS REIS

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, TAFFNE GABRIELE DA SILVA ALVES, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. GÁS ENCANADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SUSPENSÃO DECORRENTE DE RISCO DE EXPLOSÃO. MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE TUBULAÇÕES NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que, embora tenha determinado o restabelecimento do fornecimento de gás encanado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da interrupção do serviço. A autora alega que a paralisação ocorreu abruptamente e por omissão do condomínio na manutenção da rede interna, o que a obrigou a buscar alternativas onerosas para suprir necessidade essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão do condomínio na manutenção da rede interna de gás enseja responsabilidade civil pelos danos sofridos pela autora; e (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento justifica a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Companhia Ultragaz, fornecedora do combustível, não possui responsabilidade pelos danos, pois a suspensão do serviço de fornecimento de gás decorreu de risco identificado nas tubulações internas do condomínio, cuja manutenção não lhe compete.

4. A responsabilidade pela conservação da rede de gás é do condomínio, conforme previsão legal (arts. 1.341, § 1º, e 1.348, V, do CC), sendo evidente a omissão em realizar as manutenções preventivas, demonstrada por laudos e fotografias que evidenciam rachaduras e deterioração das tubulações.

5. A revelia do condomínio impede a apresentação de defesa quanto à prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, operando-se os efeitos materiais da presunção de veracidade.

6. A conduta omissiva do condomínio, ao não zelar pela segurança das instalações, gerou a necessidade de suspensão do fornecimento de gás e impôs à autora prejuízos materiais e abalo moral, configurando nexo causal e responsabilidade civil.

7. A privação de serviço essencial por mais de oito meses extrapola o mero aborrecimento cotidiano e compromete a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável.

8. Comprovados os gastos com alimentação externa e aquisição de botijão de gás, e sendo notório o maior custo de tais alternativas em comparação ao serviço de gás canalizado, resta demonstrado o dano material.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8021310-77.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante DEBORA CRESCENCIA DA CRUZ e como apeladas COMPANHIA ULTRAGAZ S A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)